Tribunal: TJES
Processo: 5006512-12.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006512-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILMAR ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. FALTA GRAVE PRETÉRITA. REQUISITO SUBJETIVO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A concessão do livramento condicional envolve não apenas o atendimento a requisitos de ordem
objetiva
como, também,
subjetiva
2.
A falta grave (evasão em meio ao gozo de saída temporária) praticada pelo apenado durante o cumprimento
da
pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o
livramento condicional,
justifica o
indeferimento
do benefício por ausência do requisito subjetivo
.
3.
O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, acerca da comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Tal critério não limita a análise ao requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, de forma devidamente fundamenta, do mérito do apenado
.
4.
Ausência de nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa, notadamente quando o

indeferimento do livramento condicional foi precedido do PAD nº 055/2022, com a participação do agravante.
5.

Recurso desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5006512-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMAR ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Gilmar Alves dos Santos
interpôs agravo contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que
indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional.

O agravante diz que o benefício foi negado sem a oitiva da defesa, além de ter se pautado em ação disciplinar praticada há mais de 12 meses.

O recurso não merece acolhimento.

Não é demais lembrar
a concessão do benefício pretendido (livramento condicional) envolve não apenas o atendimento a requisitos de ordem
objetiva
como, também,
subjetiva.

Nos termos do art. 83 do CP e art. 112 § 2° da Lei de Execução Penal, este com redação determinada pela Lei 10.792/2003, “a condição de
bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional
se dá
também na concessão do livramento condicional
, respeitados apenas os prazos previstos nas normas respectivas normas ao tema (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 898.973 - RS (2007/0127896-1) RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ, 07/12/2017).

No caso em apreço, constata-se que o regime prisional do paciente fora
regredido cautelarmente,
ante a evasão verificada em 18/05/2022 e recaptura em 30/05/2022. Pelo que consta dos autos, o rompimento do compromisso com o juízo se deu em meio ao gozo de saída temporária, quando o reeducando saiu do estabelecimento e não retorno.

Nesse particular, aliás, a defesa aduz o decurso do lapso de 12 meses da falta grave, a qual não se prestaria ao indeferimento do livramento condicional. Sem razão.

Segundo a jurisprudência, “O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, acerca da comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, constitui pressuposto
objetivo
para a concessão do livramento condicional.
Tal critério

não limita a análise ao requisito subjetivo
,
inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, de forma devidamente fundamenta, do mérito do apenado”
. (AgRg no AREsp n. 2.179.635/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Portanto,

a falta grave praticada pelo apenado durante todo o cumprimento
da
pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o
livramento condicional,
justifica o
indeferimento
do benefício por ausência do
requisito subjetivo
.

Por fim, que não se alegue a verificação de nulidade por violação ao contraditório. Ao contrário do que se sustenta, o indeferimento do livramento condicional precedeu o PAD nº 055/2022, quando os fatos foram amplamente debatidos mediante contraditório do agravante.

Por conseguinte,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.